Tribunal: TJDFT
Processo: 0731476-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731476-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN MATHEUS MUNIZ DA SILVA IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS COSTA DOS DOS SANTOS, JEAN CARLOS FERREIRA DE MORAES AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de JONATHAN MATEUS MUNIZ DA SILVA, em vista de ato coator supostamente praticado pelo d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos autos do processo n. 0748175-95.2022.8.07.0016, consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. O pleito liminar foi indeferido (ID 39532079). Informações prestadas (ID 39560901). Manifestação da d. 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada ao ID 39846936, em que oficia pela suspensão do feito, tendo em vista anterior impetração do Habeas Corpus n. 0727568-12.2022.8.07.0000 – 1a. Turma Criminal, de Relatoria do Desembargador Gilberto Oliveira, cuja ordem restou denegada. Salienta que, por conseguinte, foi manejado outro Habeas Corpus, de n. 773093 - DF, perante o Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Joel Paciornik, o qual deferiu a liminar para ordenar a soltura do paciente. Determinada a intimação dos impetrantes para que instruam o feito com cópia integral dos autos dos habeas corpus referenciados na cota ministerial (ID 39863313), estes apresentaram os documentos sob o ID 39963752. Em acolhimento à cota ministerial, determinei a suspensão processual pelo prazo de 30 dias ou até a prolação de decisão definitiva da Corte Superior acerca da impetração (ID 40065351). Ao ID 44703300 foi colacionada cópia da decisão definitiva prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual não conheceu do habeas corpus n. 773093 – DF, mas, concedeu a ordem de ofício, confirmando a liminar anteriormente deferida. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários, vislumbra-se que, em atendimento à determinação constante da decisão liminar proferida pela Corte Superior, esta 1a Turma Criminal, no bojo do Habeas Corpus anteriormente impetrado (autos n. 0727568-12.2022.8.07.0000), expediu alvará de soltura do paciente no dia 22/09/2022 (ID 137649024 – p. 10). Ademais, como relatado, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão definitiva proferida em 16/02/2023, no Habeas Corpus n. 773093 – DF, de Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, confirmou a liminar outrora deferida, concedendo a ordem, de ofício, ao paciente. Veja-se, por oportuno, o dispositivo da decisão: Ante o exposto, não conheço do presente do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente, sem prejuízo da possibilidade da decretação de nova prisão preventiva, ou de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, desde que observada a imposição legal disposta no art. 311 do CPP. (...) Com efeito, concedida a ordem, de ofício, pela colenda Corte, a fim de reconhecer a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e, por conseguinte, determinada a expedição de alvará de soltura do paciente por esta Turma Criminal, não mais subsistem os fundamentos da impetração relacionados à revogação do decreto prisional. Desta forma, inexiste utilidade no exame do mérito do habeas corpus ante a evidente perda do objeto. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora